Tribunal: STF
Processo: MS 37897
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Caio de Arruda Miranda (Caio Coppolla) formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do então Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG), e da União Federal, consubstanciado no bloqueio das contas do primeiro impetrado em redes sociais (Twitter, Instagram e Facebook). 



    Segundo narra, na condição de comentarista político, tem sofrido prejuízo devido ao bloqueio amplo e geral das mencionadas redes sociais, que restringe o acesso apenas àqueles já inscritos. Informa que segue o Senador apenas no Instagram, mas não no Twitter e Facebook, o que lhe impediria de visualizar integralmente o perfil, que, em sua visão, deveria ser público, uma vez que seria mantido por assessores.



    Sustenta que essa restrição viola o art. 37, caput, da Constituição Federal, além de comprometer o acesso à informação, o direito à liberdade de manifestação e expressão e o livre exercício da profissão de jornalismo.



    Afirma ainda que as contas da autoridade coatora se tornaram privadas após ter se manifestado sobre sua postura quanto a pedido de impeachment formulado pelo senador Jorge Kajuru, com a hashtag “#valeupacheco”. 



    Sustenta violado o seu direito líquido e certo de ter acesso a todas as redes sociais da mencionada autoridade.



    Requer, ao final:



    a) Que o presente writ mandamus seja recebido, processado e julgado nos termos da Lei 12.016/2009 e Constituição Federal, Art. 5º, LXIX; 



    b) Em razão da CONEXÃO (Art. 55, CPC) e PREVENÇÃO (Art. 59, CPC c/c Art. Art. 66, 67, § 6º e 69, RISTF) ao MS 36.666/DF, seja distribuído à Eminente Ministra Cármen Lúcia, para, após análise profícua, 



    c) Inter partes, seja concedida a TUTELA DE URGÊNCIA, in limine e inaudita altera parts, em respeito à LIBERDADE DE IMPRENSA, DIREITO LÍQUIDO E CERTO do Impetrante, de COMENTARISTA POLÍTICO, e de informar a todos os cidadãos no exercício de seu mister, com total liberdade de imprensa, opinião, expressão e manifestação, para determinar à Autoridade Coatora o imediato desbloqueio de suas redes sociais, tornando-as PÚBLICAS e SEM RESTRIÇÕES, sendo elas: TWITTER, endereço: https://twitter.com/RPSenador, INSTAGRAM: https://instagram.com/rodrigopacheco?igshid=vtbhevn6dp0j, e FACEBOOK, https://facebook.com/rodrigootaviopacheco, eis que gerenciada por verbas públicas, adstritas ao princípio da PUBLICIDADE expresso no caput do Art. 37 da Constituição Federal; 



    d) Ordenada a notificação da Autoridade Impetrada, qualificada na inicial, nos termos da qualificação inicial, para prestar informações no prazo de 10 dias, conforme dicção do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09, entregando-lhe cópia do petitium e documentos que a instruem; 



    e) A oitiva do Ilustre Sr. Dr. Representante do Ministério Público Federal, como fiscal da lei, como prevê Art. 12 da Lei nº 12.016/09; 



    f) A intimação da União Federal para, querendo, compor o polo passivo deste remédio constitucional, nos termos do art. 6.º, caput c/c o art. 7º, II, ambos da Lei Mandado de Segurança, por meio da Advocacia-Geral da União (AGU); 



    g) Após o exercício do contraditório e ampla defesa da Autoridade Coatora e a devida apreciação do MPF e AGU, no MÉRITO, em respeito à LIBERDADE DE IMPRENSA, DIREITO LÍQUIDO E CERTO do Impetrante, de COMENTARISTA POLÍTICO, e de informar a todos os cidadãos no exercício de seu mister, com total liberdade de imprensa, opinião, expressão e manifestação, para manter, em caso de concessão liminar, o desbloqueio de todas as suas redes sociais, concedendo a segurança ao Impetrante, e inter partes, para determinar, além do desbloqueio definitivo das redes sociais indicadas no item “b”, seja instado a NÃO EFETUAR NOVOS ATOS BLOQUEIOS/RESTRIÇÕES DE ACESSO, retirando quaisquer restrições, sob pena de descumprimento de ordem judicial e desobediência;



    h) Em razão da repercussão geral do tema e sua relevância social, requer a esta Eminente Relatora que afete o tema em discussão ao Plenário desta Excelsa Corte para decisão final, determinando a proibição de bloqueios de contas de redes sociais por autoridades públicas no exercício de funções e/ou cargos públicos, como forma de afastar a CENSURA PRÉVIA vedada nos Artigos 5º, IX, e Art. 220, da Magna Carta, extensivo a todos os usuários, erando efeito erga omnes;



    A União requereu o ingresso no feito no dia 17 de maio de 2021 (eDoc 15).



    Foram apresentadas informações no sentido de que a publicidade dos atos praticados pelo Presidente do Senado Federal está assegurada por meios oficiais do Senado, aos quais todos os cidadãos têm acesso, e que as contas impugnadas não são criadas ou vinculadas àquela Casa legislativa, mas sim de caráter privado e pessoal, regidas por normas de direito privado, permitindo que o responsável por elas restrinja o acesso por questões de segurança (eDoc 24).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do mandamus, em parecer com a seguinte ementa:



MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR. BLOQUEIO DE NOVOS ACESSOS ÀS CONTAS PESSOAIS DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL EM REDES SOCIAIS (INSTAGRAM, TWITTER E FACEBOOK). AUSÊNCIA DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



1. Mandado de segurança impetrado por jornalista com o intuito de determinar que o Presidente do Senado Federal efetue o desbloqueio do acesso de novos seguidores às contas pessoais do impetrado em redes sociais (Instagram, Twitter e Facebook). 



2. A redistribuição por prevenção exige identidade entre pedido ou causa de pedir, a configurar hipótese de conexão, conforme previsto no art. 55 do Código de Processo Civil. 



3. Para o ato jurídico ser sindicável na via do mandado de segurança, é necessário que tenha sido praticado por autoridade no exercício das atribuições do Poder Público ou a pretexto de exercê-las. 



4. Apesar de as contas pessoais do Presidente do Senado Federal veicularem informações de interesse social, as publicações efetuadas nas redes sociais não geram direitos ou obrigações para a Administração Pública, tampouco podem ser enquadradas como atos administrativos. 



5. Inviável a aplicação do princípio da publicidade às postagens efetuadas nas redes sociais privadas do Presidente do Senado Federal, que não podem ser enquadradas como veículos oficiais de publicidade dos atos administrativos.



 ' Parecer pelo não conhecimento do mandado de segurança.



    No dia 2 de setembro de 2021, proferi decisão denegando a segurança (eDoc 33), contra a qual foi interposto agravo (eDoc 41).



    A União, na contraminuta, manifesta-se pelo desprovimento do recurso ante o caráter privado das redes sociais do Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, e a inocorrência de ato administrativo atribuído ao Poder Público (eDoc 45).



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo inexistir direito de agir do impetrante, de modo a justificar o prosseguimento do feito.



    A formalização do mandado de segurança objetiva o desbloqueio do acesso de novos seguidores, dentre eles o do impetrante, às contas nas redes sociais (Instagram, Twitter e Facebook) do então Presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco.



    Na época da impetração, conforme demonstrado na inicial, as contas e a consequente visualização do conteúdo nelas publicado eram restritas aos seguidores do perfil, grupo do qual o impetrante não participava.



    Contudo, verifico que atualmente o acesso às contas é amplo e geral, não obstando qualquer verificação de informação nelas contante, bastando para tanto, acessar o perfil nas redes sociais do Instagram1 e do Facebook2. 



    No que tange ao Twitter, o link indicado na inicial3, referente ao perfil da autoridade coatora, remete à rede “X”, que surgiu após aquisição do Twitter em 20224. Nela atualmente subsiste a inexistência da conta5.



    O interesse processual surge do binômio necessidade e utilidade. 



    A necessidade está atrelada à demonstração de que, sem o exercício da jurisdição, por meio do processo, a pretensão não pode ser satisfeita. A utilidade, por sua vez, se traduz na vantagem a ser obtida pela parte no caso de procedência do pedido.



    Logo, o interesse processual surge da necessidade da tutela jurisdicional do Estado que por sua vez determinará o resultado útil pretendido do ponto de vista processual. 



     A extinção do processo por ausência de interesse de agir, conforme previsto no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ocorre quando, em razão de fatos supervenientes, o objeto da ação perde sua relevância ou se torna inaplicável, de modo que o prosseguimento do feito torna-se desnecessário e deixa de ter utilidade para a tutela do direito pretendido.



    Verifico que pretensão do autor em relação às contas do Instagram e Facebook já está satisfeita e não encontra qualquer obstáculo que justifique a intervenção estatal. 



    De outro lado, o acesso ao perfil da autoridade coatora na plataforma do Twitter se mostra impossível ante à atual inexistência dessa rede social. Ainda que assim não fosse, e se entendesse pela sua conversão ao “X”, não se verifica impedimento de acesso à página da autoridade coatora, já que esta está aberta à todos os usuários6.



    3. Do exposto, declaro prejudicado o mandado de segurança e o agravo interno interposto pelo impetrante (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente




1   https://instagram.com/rodrigopacheco?igshid=vtbhevn6dp0j




2  https://www.facebook.com/RodrigoOtavioPacheco/




3  https://twitter.com/RPSenador




4  https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/10/28/bilionario-elon-musk-conclui-compra-do-twitter-apos-seis-meses-e-brigas-na-justica.ghtml




5  https://x.com/RPSenador




6  https://x.com/rodrigopacheco?s=11